Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714951-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO PESCADOS E CAMARAO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME EMBARGADO: NORTH PACIFIC ATACADISTA DE PESCADOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PORTO PESCADOS E CAMARÃO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI - ME. Intime-se o embargado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de maio de 2021 15:06:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator